Tribunal: TJMT
Processo: 1003140-71.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1003140-71.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Arrendamento Rural, Posse, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]
Parte(s):

[VITTOR ARTHUR GALDINO - CPF: 729.096.171-49 (ADVOGADO), ALBERTO PIRES DE ALMEIDA - CPF: 977.236.221-04 (AGRAVANTE), DANIELLA SOARES CARVALHO DE ALMEIDA - CPF: 934.006.321-04 (AGRAVANTE), CARLOS ALBERTO SOARES DE CARVALHO FILHO - CPF: 916.261.961-68 (AGRAVADO), MARIA DE LOURDES CARVALHO - CPF: 274.389.371-00 (AGRAVADO), OBADIAS COUTINHO DOS REIS - CPF: 805.898.209-15 (ADVOGADO), MARIA DE LOURDES CARVALHO - CPF: 274.389.371-00 (TERCEIRO INTERESSADO), AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - CPF: 022.793.651-54 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RAFAELLA FANINI FRANKLIN - CPF: 068.071.851-62 (ADVOGADO), AMANDA ROCHA VERISSIMO DA SILVA - CPF: 042.240.021-16 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1003140-71.2025.8.11.0000

AGRAVANTES:
DANIELLA SOARES CARVALHO DE ALMEIDA E ALBERTO PIRES DE ALMEIDA

AGRAVADO:
CARLOS ALBERTO SOARES DE CARVALHO FILHO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIENAÇÃO JUDICIAL. CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. MANUTENÇÃO DA SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento contra decisão que deferiu tutela de urgência para reintegração de posse em favor de condômino sobre fração ideal de imóvel rural. Alegação de coisa julgada e de risco de dano irreparável por parte dos agravantes, que mantêm rebanho no local. Pedido de efeito suspensivo deferido no plantão.

II. Questão em discussão

2. Questões em discussão: saber se a posse dos agravantes encontra-se acobertada por coisa julgada material, a partir de decisões pretéritas que reconheceram a prorrogação tácita do contrato de arrendamento até 2027.

III. Razões de decidir

3. A alegação de decisão surpresa não se sustenta, pois as tutelas de urgência são excepcionadas da necessidade de contraditório prévio, conforme o art. 9º, parágrafo único, I, do CPC.

4. No entanto, há fortes indícios da existência de coisa julgada sobre a posse dos agravantes, decorrente de decisões que reconheceram a renovação do contrato de arrendamento rural com o próprio agravado.

5. A reintegração imediata ordenada pelo juízo de origem pode causar dano grave e de difícil reparação, diante da alegada presença de centenas de cabeças de gado na área rural, sem que o agravado comprove ter sido concedido prazo hábil para remoção dos animais.

6. A manutenção da suspensão dos efeitos da decisão agravada se impõe para resguardar a eficácia das provas já deferidas no juízo de origem e evitar tumulto processual.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento: “1. É admissível a formação de coisa julgada material sobre decisão que reconhece a prorrogação tácita de contrato de arrendamento rural, ainda que proferida no contexto de tutela provisória, quando decorre do julgamento de mérito da lide. 2. A suspensão de decisão que determina reintegração de posse é medida adequada diante da plausibilidade da coisa julgada anterior e do risco de dano irreparável.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC, arts. 9º, p.u., I; 296.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1003140-71.2025.8.11.0000

AGRAVANTES:
DANIELLA SOARES CARVALHO DE ALMEIDA E ALBERTO PIRES DE ALMEIDA

AGRAVADO:
CARLOS ALBERTO SOARES DE CARVALHO FILHO

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
DANIELLA SOARES CARVALHO DE ALMEIDA e ALBERTO PIRES DE ALMEIDA
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, que deferiu tutela de urgência para determinar a reintegração de posse em favor do agravado
CARLOS ALBERTO SOARES DE CARVALHO FILHO.

Os agravantes sustentam, em síntese, que a decisão agravada configura decisão surpresa, proferida sem a prévia oitiva da parte contrária, afrontando os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Alegam ainda que a questão possessória já foi objeto de decisões anteriores transitadas em julgado, reconhecendo-lhes a posse da propriedade até o ano de 2027, o que evidencia a ocorrência de coisa julgada.

Argumentam que a imediata reintegração de posse pode acarretar dano irreparável, pois a propriedade rural abriga centenas de cabeças de gado, cuja remoção abrupta pode resultar em graves prejuízos.

Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso. E, no mérito, que seja provido o recurso para reformar a decisão agravada.

A antecipação de tutela recursal foi deferida por meio da decisão de id. 267441269.

Em suas contrarrazões, o agravado sustenta que não há coisa julgada, pois a decisão atacada se refere a tutela provisória, passível de modificação a qualquer tempo (art. 296, CPC).

Argumenta também que não houve decisão surpresa, pois este princípio não se aplica às tutelas de urgência (art. 9°, §único, I, CPC).

Aduz que não houve prorrogação tácita do contrato de arrendamento, tendo os agravantes sido notificados da intenção de não renovação. Refuta o risco de danos aos animais, alegando ter concedido prazo para retirada dos semoventes da área.

É o relatório.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara,

Trata-se de insurgência contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar a reintegração de posse do condômino CARLOS ALBERTO SOARES DE CARVALHO FILHO em sua fração ideal sobre imóvel rural localizado em Vila Bela da Santíssima Trindade/MT.

A lide remonta à ação de alienação judicial movida por DANIELLA SOARES CARVALHO DE ALMEIDA e ALBERTO PIRES DE ALMEIDA em face de MARIA DE LOURDES CARVALHO, já excluída do processo após acordo homologado, e do agravado CARLOS ALBERTO, com vistas à extinção do condomínio sobre a propriedade indivisível.

Narra a inicial que os autores detinham a posse da totalidade do imóvel rural em razão de contratos de arrendamento firmados com a ré MARIA e com o réu CARLOS, cujas áreas já foram incorporadas à parte dos autores por aquisição da cota condominial da primeira.

Em relação ao contrato com o agravado, os autores obtiveram decisão judicial reconhecendo sua renovação tácita até 2027.

Após acordo do agravado CARLOS com a antiga condômina majoritária MARIA, aquele logrou obter a decisão agravada que lhe assegurou a reintegração de posse sobre sua fração ideal de 25% do imóvel, correspondente a 322 hectares.

Em que pese as robustas argumentações trazidas nas contrarrazões pelo agravado CARLOS, a decisão que antecipou a tutela recursal para suspender os efeitos da reintegração de posse merece ser mantida nesta fase de cognição sumária.

Com efeito, os autos noticiam que a questão possessória dos agravantes sobre a integralidade da área foi objeto de decisões judiciais anteriores, inclusive com trânsito em julgado, que lhes reconheceram a posse até 2027, com fundamento nos contratos de arrendamento firmados com os antigos condôminos, em especial com o próprio agravado.

Nessa perspectiva, há razoáveis indícios de que a posse dos agravantes já restou acobertada pela coisa julgada material, cuja rediscussão em princípio não seria mais possível, ao menos no âmbito da mesma relação jurídica processual.

Inexiste óbice na legislação processual à formação de coisa julgada material sobre decisão que aprecie tutela provisória, desde que decorrente do efetivo julgamento da questão principal do processo. Nesse sentido, as lições de Daniel Amorim Assumpção Neves:

"Pelo que se percebe do exame dos referidos artigos legais, a lei não exclui da imutabilidade da coisa julgada material a decisão que aprecie questão de mérito na fase de conhecimento, ainda que verse sobre tutela provisória. A indiscutibilidade das questões apreciadas de forma definitiva está ligada à competência funcional de decidir e não à natureza provisória ou definitiva da tutela."
(Neves, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. 11ª ed. Salvador: Ed. JusPodivm, 2022, p. 1284).

Desse modo, ao menos em juízo de admissibilidade recursal, os precedentes reconhecendo a posse dos agravantes, indicativos da renovação tácita do contrato de arrendamento com o agravado, aparentam revestir-se da condição de coisa julgada material, impedindo, por ora, sua alteração.

Por fim, não se pode desconsiderar o risco de dano grave e de difícil reparação em razão da reintegração imediata ordenada na origem, especialmente diante da suposta existência de centenas de cabeças de gado alocadas no imóvel rural, cuja remoção repentina pode comprometer seu manejo e integridade física.

Embora o agravado alegue ter concedido prazo para a retirada dos animais, tal elementos não consta da decisão recorrida, de modo que as circunstâncias da reintegração permanecem obscuras neste momento processual.

Ressalta-se, inclusive, que é de conhecimento que já fora deferida a perícia judicial nos autos e a medida deferida na origem poderá inviabilizar a execução do ato, o que reforça a necessidade de manutenção do
status quo ante.

Diante dessas considerações,
NEGO PROVIMENTO ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025